Tribunal: TJBA
Processo: 8059934-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059934-94.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA APELADO: FRANCISCO GONCALVES PEREIRA Advogado(s):CELIA MARIA GONCALVES DE SOUZA, LIVIA FERREIRA MARTINS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão de falha na prestação do serviço de abastecimento de água no período de novembro de 2019 a janeiro de 2020. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a ocorrência de litispendência com demanda anterior; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de água; e (iii) analisar a adequação do valor indenizatório arbitrado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de litispendência foi corretamente rejeitada, uma vez que o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial, configurando mera redistribuição da demanda, e não duplicidade de ações. 4. A inversão do ônus da prova foi adequadamente deferida, ante a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 5. Restou comprovado o desabastecimento prolongado no imóvel do consumidor, mediante protocolos de atendimento, reportagens jornalísticas e histórico de consumo apresentado pela própria concessionária, que indicou apenas 1m3 consumido em dois meses consecutivos. 6. A alegação de irregularidade das instalações hidráulicas do imóvel é genérica e não comprovada, não afastando a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF). 7. A interrupção de serviço essencial por 60 dias consecutivos, sem adoção de medidas paliativas, caracteriza falha grave na prestação do serviço público. 8. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e razoável, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A interrupção prolongada e injustificada do serviço público essencial de fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa. 2. A existência de processo anterior extinto sem resolução de mérito por incompetência não configura litispendência." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373 e 85, §11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8059934-94.2021.8.05.0001, tendo como Apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e Apelado Francisco Gonçalves Pereira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator